Tribunal: TCU
Processo: 016.819/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2/4 e 6/8, relativos às aposentadorias de Marilda de Araújo Izzo Luiz, Marina de Paula Oliveira, Marisa Fogaça Galhardo, Míriam Ornos Pintor Tamaio, Ofélia Rosa de Souza e Sandra Bonafonte Gonçalves, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada a análise de mérito do ato constante da peça 5, relativo à alteração da aposentadoria da Sr.a Marli Pereira da Silva, com fundamento no art. 260, § 6o, do Regimento Interno; 9.3. determinar ao órgão de origem que registre o ato inicial e a alteração da aposentadoria da interessada no sistema E-Pessoal no prazo de trinta dias, contados da ciência deste decisum , com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.4.1. desautue o ato de alteração constante da peça 5, para análise em conjunto com o ato inicial da concessão, para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4.2. dê ciência deste acórdão ao órgão de origem; 9.4.3. arquive os autos, cumpridos os termos deste acórdão.